Tribunal: TJSP
Processo: 2259667-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Competência recursal - Obrigação de fazer – Entidades de ensino franqueadas que, segundo os autores-agravantes, desempenham atividades não submetidas à regulamentação do Ministério da Educação e Cultura e da Secretaria da Educação – Pretendida autorização para imediata reabertura dos estabelecimentos localizados em São Bernardo do Campo, na modalidade de ensino

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Competência recursal - Obrigação de fazer – Entidades de ensino franqueadas que, segundo os autores-agravantes, desempenham atividades não submetidas à regulamentação do Ministério da Educação e Cultura e da Secretaria da Educação – Pretendida autorização para imediata reabertura dos estabelecimentos localizados em São Bernardo do Campo, na modalidade de ensino semipresencial – COVID-19 – Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Público - Incidência do artigo 3o, "I.2", da Resolução no 623/2013 - RECURSO NÃO CONHECIDO, REMESSA DETERMINADA.